Tribunal: STF
Processo: ARE 1578090
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO
DE QUINTOS. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DUPLICIDADE DE COISAS JULGADAS. INÍCIO DA EXECUÇÃO DO PRIMEIRO TÍTULO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA COISA JULGADA. AÇÃO COLETIVA. ROL DE BENEFICIÁRIOS. EXEQUENTE INCLUÍDO. PARCELA DE QUINTOS. REINCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em havendo conflito entre coisas julgadas, a regra é que prevaleça a que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória (EAREsp nº 600.811/SP). Todavia, tal entendimento é excepcionado pela Corte Superior nos casos em que já executado o título formado na primeira coisa julgada, ou se já iniciada sua execução, hipótese em que prevalece a primeira, em detrimento daquela formada posteriormente. 2. No caso em apreço, portanto, em observância ao referido entendimento jurisprudencial, deve prevalecer a decisão que primeiro transitou em julgado, ou seja, a proferida na Ação Coletiva nº 2005.71.02.007600-0. 3. Além disso, não há motivo para excluir do polo ativo da execução originária o exequente cujo nome constou expressamente no rol de beneficiários da citada demanda coletiva, razão pela qual deve a executada reincorporar a parcela de quintos em sua folha de pagamento. 4. Agravo de instrumento a que se dá provimento” (fl. 6, e-doc. 41).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 74).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal Regional da Quarta Região contrariado o inc. II do art. 5º da Constituição da República e o Tema n. 395 da repercussão geral. 
  
Argumentou que “a interpretação dada pelo magistrado de piso não pode prosperar em face da interpretação conferida pelo Pretório Excelso no julgamento do citado representativo de controvérsia [RE n. 638.115/CE], a qual se presta a fundamentar, em sede de embargos à execução, a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do art. 741 do CPC” (fl. 9, e-doc. 101).
 
Asseverou que “o agravado não faz jus a qualquer incorporação que ainda não tenha sido feita, no período considerado inconstitucional pelo STF, nem aos atrasados pleiteados, devendo, portanto, ser reformada o acórdão do C. Regional” (fl. 12, e-doc. 101).
 
Pediu provimento do recurso extraordinário.
 
3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 121).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a questão de fundo já foi julgada de modo favorável ao recorrente pelo Eg. STF. Há, pois, matéria constitucional e não se aplica o óbice da S. 279/STF. Ora, se o Eg. STF apreciou a matéria (Tema 395), nítido o ‘status’ constitucional da matéria e que a questão é de direito”
(fl. 3, e-doc. 150).
 
Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
4. Razão jurídica não assiste à agravante.
 
5. Consta do voto condutor do acórdão questionado:
 “A controvérsia cinge-se a verificar qual coisa julgada deve prevalecer, considerando a existência de título executivo judicial formado na Ação Coletiva nº 2005.71.02.007600-0 e na Ação Coletiva nº 2006.71.02.005236-0, ambos com o mesmo objeto e envolvendo o servidor Marco Aurélio Antunes Della Mea.
Para situar a questão, faz-se necessário alguns apontamentos sobre o feito originário. 
Trata-se, na origem, de Execução de Sentença Contra a Fazenda Pública oriunda da Ação Coletiva nº 2005.71.02.007600-0, proposta pela Associação dos Professores Universitários de Santa Maria (APUSM), na qual a agravada foi condenada a incorporar à remuneração dos servidores representados o valor correspondente aos quintos pelo exercício de função comissionada, adquiridos no período de 08-4-1998 a 04-9-2001. 
No evento 129, PET1, do feito originário, os exequentes peticionaram informando que a Universidade executada suprimiu de sua folha de pagamento a parcela de quintos/décimos que vinha sendo paga em cumprimento ao disposto no título exequendo. Requereram a intimação da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM para que voltasse a cumprir a determinação judicial, nos exatos termos em que vinha sendo feito. Em resposta, a executada apresentou justificativa para a supressão da rubrica (evento 138, PET1, do feito originário). 
No caso do servidor Marco Aurélio Antunes Della Mea,
objeto deste recurso, a justificativa foi a de que ele figurou
no rol de substituídos de outra demanda, a Ação Coletiva
nº 2006.71.02.005236-0, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado do Rio Grande do Sul – SINTEST, no âmbito da qual o Recurso Especial nº 1.347.005/RS, interposto pela UFSM, restou provido para reconhecer a improcedência do pedido de incorporação de quintos. 
A executada informou ainda que referida decisão transitou em julgado em 27-9-2016 (o que também se verifica no evento 138, OUT16, da origem).
O magistrado primevo, por sua vez, no evento 186, DESPADEC1, do feito originário, acolheu a alegação da UFSM
e decidiu privilegiar a coisa julgada formada na Ação Coletiva
nº 2006.71.02.005236-0 em detrimento daquela anteriormente formada na Ação Coletiva nº 2005.71.02.007600-0. Por conseguinte, excluiu do feito o exequente Marco Aurélio Antunes Della Mea.
 Inconformados com essa decisão, os exequentes interpuseram o presente recurso, requerendo que seja dada prevalência para a
primeira coisa julgada e, consequentemente, sejam reincorporados os quintos/décimos na folha de pagamento do servidor Marco Aurélio Antunes Della Mea. 
Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende que, em havendo conflito entre coisas julgadas, a regra é que prevaleça a que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória (EAREsp nº 600.811/SP).
Todavia, tal entendimento é excepcionado pela Corte Superior nos casos em que já executado o título formado na primeira coisa julgada, ou se já iniciada sua execução, hipótese em que prevalece a primeira, em detrimento daquela formada posteriormente. 
(...)
No caso em apreço, tem-se que a Ação Coletiva nº 2005.71.02.007600-0, que embasa a execução originária, transitou
em julgado em 30-11-2009, e a execução foi iniciada em
15-02-2011 (evento 1 do feito originário). Já a Ação Coletiva
nº 2006.71.02.005236-0, que teve o pedido de incorporação dos quintos julgado improcedente, transitou em julgado somente em
27-9-2016 (evento 138, OUT16, do feito originário).
Desse modo, em observância ao entendimento jurisprudencial supratranscrito, deve prevalecer no caso a coisa julgada formada na Ação Coletiva nº 2005.71.02.007600-0. Além disso, como o nome do servidor Marco Aurélio Antunes Della Mea consta expressamente no rol de beneficiários da referida demanda (evento 1, OUT8, página 2, do feito originário), não há motivo para excluí-lo do polo ativo da execução originária, razão pela qual deve a Universidade executada reincorporar a parcela de quintos em sua folha de pagamento”
(fls. 3-6, e-doc. 41).
 
6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, DJe 3.8.2015), o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a tese de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Esta a ementa desse julgado:
“Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).

Os primeiros embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.
 
No julgamento dos segundos embargos de declaração, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão, determinando a “manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento” (RE n. 638.115-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.5.2020).
 
7. Com base nesse precedente, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal passaram a decidir ser devido o pagamento de parcelas referentes aos quintos que foram reconhecidas administrativamente e não adimplidas.
 
Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES ADMINISTRATIVAMENTE EM ATRASO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.498.927-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO ADIMPLIDOS. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (RE n. 1.438.807-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660.
VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAISQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos –, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 não implica a extinção de débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 886.764-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Incorporação de quintos após a Lei nº 9.624/98. Repercussão geral no RE nº 638.115/CE. Verbas recebidas em virtude de decisões administrativas. Manutenção do pagamento até integral absorção por outros reajustes futuros concedidos aos servidores. Cobrança de valores pretéritos. Possibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 638.115/CE-ED-ED (Tema nº 395 da Repercussão Geral), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos reconhecidos administrativamente, modulando os efeitos da decisão para assegurar que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 2. Agravo regimental não provido.
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.441.928-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).
 
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 28.11.2025 a 5.12.2025, no julgamento dos Embargos de Divergência nos segundos embargos de declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.407.195/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, pendente de publicação, admitiu embargos de divergência para cassar acórdão pelo qual dado provimento a recurso extraordinário da União, para reafirmar a jurisprudência que reconhece o direito de servidor público ao recebimento de valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos.
 
Confiram-se, no mesmo sentido, recentes julgados proferidos pelo Plenário deste Supremo Tribunal, com controvérsia semelhante à presente, cujo redator para o acórdão é o Ministro Alexandre de Moraes: RE n. 1.456.115-AgR-ED-EDv-AgR/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.456.113-AgR-EDv-AgR/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.441.928-AgR-ED-ED-EDv-AgR/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.398.756-AgR-ED-EDv-AgR/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.438.807-AgR-ED-EDv/RS, DJe 30.10.2025; RE
n. 1.440.221-AgR-ED-EDv/SC, DJe 30.10.2025; RE n. 1.458.584-AgR-EDv/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.447.000-AgR-EDv/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.459.248-RconED-ED-AgR-EDv/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.458.953-AgR-ED-EDv/RS, DJe 30.10.2025 e RE n. 1.520.538-AgREDv-gR/PR, DJe 30.10.2025.

Na espécie, o Tribunal Regional da Quarta Região manteve a higidez de título executivo formado em primeiro lugar, que reconheceu o direito dos agravados à incorporação dos quintos à folha de pagamento, sob o argumento de que, considerado o conflito entre coisas julgadas, deveria prevalecer a formada em primeiro lugar, por já se ter iniciado a fase executiva. 

O entendimento adotado pelo Tribunal Regional no julgado questionado, no ponto em que garantiu a incorporação dos quintos à folha de pagamento dos agravados, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
 
Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incide, na espécie, a Súmula n. 286: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
 
8. No recurso extraordinário, a agravante limitou-se a alegar contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República e ao Tema 395 da repercussão geral, sem impugnar, de forma objetiva e específica, os fundamentos suficientes do acórdão recorrido referentes à prevalência da coisa julgada formada em primeiro lugar. 

A matéria posta no recurso extraordinário está dissociada do decidido pelo Tribunal de origem. No ponto, não há relação lógica entre o que se tem no acórdão recorrido e as razões recursais apresentadas
pela recorrente, que versou sobre ineficácia do título executivo inconstitucional. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. REENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMA DE INGRESSO
NO CARGO PÚBLICO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.294-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Não conhecimento do recurso. Princípio da dialeticidade. Incidência das Súmulas 279, 283 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso.
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência
da Súmula 284/STF. 5. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF. 6. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).
IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.535.215-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2025).

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Juros de mora. Prequestionamento. Deficiência de fundamentação. Ausência de impugnação específica. Não conhecimento. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.541.949-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).

Esse Supremo Tribunal Federal assentou ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda qualquer relação de pertinência com o conteúdo do acórdão proferido pelo Tribunal inferior. A incoincidência entre as razões que fundamentam a petição recursal
e a matéria efetivamente versada no acórdão recorrido constitui hipótese configuradora de divórcio ideológico, que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia jurídica, impedindo, desse modo, o próprio conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 284/STF)” (RE n. 177.927, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 4.11.1996).

Dissociadas as razões recursais dos fundamentos relevantes do acórdão recorrido, não há como acolher a postulação em exame, por incidência dos óbices processuais das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora